Tribunal: TJBA
Processo: 8106149-60.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8106149-60.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: L. R. P. e outros (2)

Advogado(s)
:
SYLVIO ROBERTO DE PINHEIRO SOARES, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, LIVIO GOMES RIBEIRO, KARINA MARTINS OLIVEIRA, SILAS CARNEIRO DOS SANTOS

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, SYLVIO ROBERTO DE PINHEIRO SOARES, LIVIO GOMES RIBEIRO, KARINA MARTINS OLIVEIRA, SILAS CARNEIRO DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVOS INTERNOS. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PSICOPEDAGOGIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO EM AMBIENTE DOMICILIAR E ESCOLAR. EXCLUSÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravos internos interpostos, simultaneamente, pela parte autora e pela operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da autora e deu parcial provimento à apelação da ré, para excluir da condenação o acompanhamento terapêutico em ambiente domiciliar e escolar, mantendo a obrigação de custeio do tratamento multidisciplinar, inclusive psicopedagogia, prescrito a paciente diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA – CID F84).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear tratamento multidisciplinar, inclusive psicopedagogia, prescrito a paciente com TEA; (ii) estabelecer se tal obrigação se estende ao acompanhamento terapêutico em ambiente domiciliar e escolar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os contratos de plano de saúde submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, devendo as cláusulas contratuais ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC.

4.

O relatório médico comprova que a paciente, diagnosticada com TEA, necessita de tratamento multidisciplinar contínuo, sendo indevida a negativa de cobertura quando demonstrada a imprescindibilidade terapêutica.

5.

O rol de procedimentos da ANS possui caráter exemplificativo e não pode restringir tratamento necessário à preservação da saúde e da dignidade da pessoa humana.

6.

A psicopedagogia, quando inserida no contexto de tratamento multidisciplinar de beneficiário com TEA, integra as sessões de psicologia e possui cobertura obrigatória e ilimitada pelas operadoras, conforme entendimento consolidado do STJ.

7.

O acompanhamento terapêutico em ambiente domiciliar e escolar extrapola os limites da cobertura contratual do seguro-saúde, inexistindo obrigação legal ou contratual de custeio dessa modalidade, salvo previsão expressa.

8.

A Lei nº 12.764/2012 e a Lei nº 13.145/2015 asseguram ao aluno com TEA acompanhamento especializado no âmbito escolar, cuja responsabilidade recai sobre a instituição de ensino, e não sobre a operadora do plano de saúde.

9.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, salvo previsão contratual expressa, a cobertura obrigatória não se estende ao acompanhamento terapêutico em ambiente escolar ou domiciliar (REsp 2.064.964/SP), orientação reiterada pelo Tribunal de Justiça da Bahia.

10.

Inexistem argumentos novos ou relevantes aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impondo-se sua manutenção integral.

IV. DISPOSITIVO

Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 47; CF/1988, art. 1º, III; Lei nº 12.764/2012; Lei nº 13.145/2015; CF/1988, art. 105, III, a.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.064.964/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.02.2024, DJe 08.03.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.479.197/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 16.09.2024, DJe 18.09.2024; TJBA, AI nº 8005272-81.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 16.07.2024; TJBA, AI nº 8039942-48.2024.8.05.0000, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 03.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o) AGRAVOS INTERNOS em APELAÇÕES CÍVEIS N. 8106149-60.2023.8.05.0001, sendo parte(s) Agravante/Agravada SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e Agravante/Agravada L. R. P., representado por FRANCISCO MATIAS PAIXÃO JUNIOR.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RRD12